Tribunal: TCU
Processo: 019.757/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento para examinar a consistência fiscal e demais aspectos de conformidade do PLOA 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento com o objetivo de examinar a consistência fiscal das estimativas de receitas, dos montantes fixados de despesas e da meta de resultado primário e demais aspectos de conformidade do Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício de 2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. alertar o Poder Executivo Federal, com fundamento nos arts. 1o, § 1o, e 59, § 1o, inciso V, da Lei Complementar 101/2000, sobre o risco de comprometimento da capacidade operacional dos órgãos federais para a prestação de serviços públicos essenciais aos cidadãos, tendo em conta a compressão do montante previsto para as despesas discricionárias no exercício de 2023 em relação aos executados nos exercícios anteriores; 9.2. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com fundamento no art. 41, inciso I, alínea "a" e § 2o, da Lei 8.443/1992, que, considerando-se a grade de parâmetros de 9/7/2021 utilizada no Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para 2023 e os resultados do Boletim Focus de 16/9/2022: 9.2.1. a meta de resultado primário é factível, mas depende de diversos fatores que afetam as receitas, via desonerações e preços de combustíveis, e as despesas, como o valor do Auxílio Brasil, os benefícios previdenciários a serem reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor de dezembro de 2022 e o reajuste dos salários dos servidores; 9.2.2. os valores de despesas primárias constantes do PLOA 2023 se mostram compatíveis com os limites estabelecidos pelo Novo Regime Fiscal de que trata a Emenda Constitucional 95/2016; 9.2.3. a insuficiência para a Regra de Ouro, estimada em R$ 89,2 bilhões, condiciona o pagamento de benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social à aprovação de créditos suplementares ou especiais com finalidade específica, a serem aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; 9.3. encaminhar cópia desta decisão à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. restituir os autos à Secretaria de Macroavaliação Governamental, para o prosseguimento da análise de mérito.